Tribunal: TJMT
Processo: 0002425-27.2018.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002425-27.2018.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCELIA DAVID REZENDE - CPF: 351.011.991-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – RESTAURAÇÃO DE AUTOS – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I -
Na restauração de autos (arts. 712 a 718 do Código de Processo Civil), em matéria de custas e honorários, vigora o Princípio da Causalidade, o qual dispõe que quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas de restauração e honorários advocatícios. 2. Para que o Princípio da Causalidade seja aplicado na restauração de autos, faz-se necessário verificar se a causa restou julgada em outra demanda ou se será preciso realizar exercício de raciocínio para perquirir sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. 3. Os encargos a que alude o art. 718 do CPC serão sempre da parte culpada, ainda que dela tenha sido a iniciativa de requerer a restauração, a não ser que estejam presentes excludentes de responsabilidade, como “força maior” ou “caso fortuito”. 4. (...) 5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07022922720198070018 DF 0702292-27.2019.8.07.0018, Relator: CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/11/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

II - Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática lançada nos autos de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, mantendo inalterada a r. decisão recorrida, e ainda, majorou a verba arbitrada de honorários advocatícios, elevando para 1% (um por cento) sobre o valor fixado na r. sentença.

Alega o Agravante que a condenação da verba de sucumbência nos autos de restauração em tela foi equivocada.

Afirma que não houve custos com a restauração do processo, e que não foi requerida pela parte exequente, portanto, não há de se falar em ônus sucumbenciais.

Aduz que a extinção do feito sem resolução do mérito, devido ao exaurimento superveniente de uma das condições para o exercício do direito de ação, não enseja condenação em honorários advocatícios.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja exercido o juízo de retratação, alternativamente, encaminhado os autos para julgamento perante o E. Colegiado para que seja reformada a r. decisão monocrática, inclusive quanto a majoração dos honorários em fase recursal.

Contrarrazões. (Id. no 208291152)

Não houve intervenção da ilustrada Procuradoria de Justiça, em face do teor da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática lançada nos autos de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, mantendo inalterada a r. decisão recorrida, e ainda, majorou a verba arbitrada de honorários advocatícios, elevando para 1% (um por cento) sobre o valor fixado na r. sentença.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Pois bem!

A decisão que determinou a distribuição de incidente processual de restauração de autos foi proferida em 27.04.2018.

“(...) 1 – Considerando a informação apresentada pelo Gestor Judiciário desta 2a Vara de Água Boa/MT quanto ao desaparecimento deste processo em razão de o referido não ter sido devolvido pela Procuradoria Geral do Estado, aliado à decisão constante no CIA n. 0107022-47.2007.8.11.0000 exarada pela Desembargadora Corregedora Geral de Justiça Sra. Maria Aparecida Ribeiro, com fundamento no art. 712 do CPC. (...)” (Id. no 126485817 – p. 3)

O Gestor Judicial, em 12.01.2018, informou que o processo encontrava em carga com a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso a partir da data de 16.04.2011, e que foram encaminhados ofícios nos 222/2016 em 27.04.2016 e 40/2017 reiterando o oficio anterior em 25.01.2017, solicitando a devolução dos autos.

Em 09.01.2019, foi determinada pelo Juiz singular a manifestação do Ministério Público, diante da localização dos autos principais. (Id. no 126485817 – p. 73)

Logo, após, sobreveio a r. sentença recorrida em 05.03.2020, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do executado, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 85, §3o e §8, do CPC. (Id. no 126485817 – 77-78)

O Apelante requer tão somente a reforma da r. sentença para que seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §6o, consagrou a responsabilidade objetiva do Estado quanto aos danos causados a terceiros.

“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Já o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 718, que:

“Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer.”

Por certo, da leitura do dispositivo supra, constata-se que, em matéria de custas e honorários, vigora o princípio da causalidade, o qual dispõe que quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas de restauração e honorários advocatícios.

Desse modo, os encargos a que alude o artigo 718 serão sempre da parte responsável, ainda que dela tenha sido a iniciativa de requerer a restauração, a não ser que estejam presentes excludentes de responsabilidade, como “força maior” ou “caso fortuito”, ainda que em uma de suas modalidades (fortuito externo e o fortuito interno).

O Artigo 393, O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

No entanto, a doutrina ensina que “caso fortuito” e “força maior” são institutos distintos.
in verbis
:

“Nosso direito consagra em termos gerais a isenção da responsabilidade quando o dano resulta de caso fortuito ou força maior. Em pura doutrina, distinguem-se estes eventos dizendo que o caso fortuito é o acontecimento natural, derivado da força da natureza, ou o fato das coisas, como o raio, a inundação, o terremoto ou o temporal. Na força maior há um elemento humano, a ação das autoridades (
factum principis
), como ainda a revolução, o furto ou roubo, o assalto ou, noutro gênero, a desapropriação." (STOCO Rui. Responsabilidade Civil. São Paulo. 2009. p. 86).

“A característica mais importante dessas excludentes é a inevitabilidade, isto é, a impossibilidade de serem evitadas pelas forças humanas. Os requisitos para a configuração do caso fortuito ou da força maior são os seguintes: o fato deve ser necessário e não determinado por culpa do devedor; o fato deve ser superveniente e inevitável; o fato deve ser irreversível - fora do alcance do poder humano.” (BDINE JÚNIOR Hamid Charaf. Código Civil Comentado. Coordenador Ministro Cezar Peluso. São Paulo. 2007. p. 282).

A força maior é fato externo e estranho a conduta do agente, mas que normalmente se vincula a evento produzido pelas forças da natureza. É um evento inevitável, ainda que previsível (terremoto pode ser previsto, mas não pode ser evitado), mas que, de fato, exclui o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade.

No caso concreto, não há notícia de qualquer evento da natureza que autorizasse sua aplicação, de forma a excluir a responsabilidade civil do recorrente. Afinal, a simples chuva não foi a causa do perecimento dos autos, nas sim a sua perda no momento da chuva regular que caia naquele momento. Portanto, o instituto da “força maior” é inaplicável à espécie.

O fortuito, por sua vez, refere-se a um fato relacionado à coisa ou à atividade e, portanto, inerente ao risco, que é marcado pela imprevisibilidade (um sequestro relâmpago não pode ser previsto).

Também doutrinariamente, tem-se uma divisão do caso fortuito em duas modalidades: o fortuito externo e o fortuito interno.

Para caracterização do fortuito externo é imprescindível que algum fato externo ocasione a ocorrência do dano de forma a ensejar o afastamento do nexo causal, ante a presença dos elementos inevitabilidade, irresistibilidade e externalidade do fato.

In casu
, não há qualquer prova ou constatação de que algum fato externo, inevitável ou irresistível tenha ocorrido para que a porta traseira do veículo tenha aberto “involuntariamente”.

Portanto, inaplicável essa modalidade de caso fortuito (externo) ao caso em análise nos autos. outrem, conforme se depreende do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil:

“Art. 927

(...)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”.

Desse modo, essa modalidade de responsabilidade dispensa a aferição de culpa com relação ao fato danoso e incide em decorrência de atos lícitos ou ilícitos, bastando para tanto que se comprove a relação causal entre o fato e o dano.

O caso concreto o apelante tinha a obrigação e prazo para devolução dos autos que retirou em carga para manifestação.
Afinal, ainda que tenha demonstrado que agiu com diligência na recuperação dos processos perdidos, não se eximiu de demonstrar que agiu com todas as cautelas possíveis para que o fato não ocorresse.
Dessa forma, considerando que o conjunto probatório encartado na presente restauração é suficiente para demonstrar que os autos encontravam-se em poder da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, quando extraviados, resta correta a condenação imposta pelo juízo a quo.

Nesse sentido os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Em tendo uma das partes rés dado causa ao desaparecimento dos autos, deve responder pelas custas da restauração e pelos honorários advocatícios, conforme o artigo 718 do CPC/2015. APELO IMPROVIDO. ( Apelação Cível No 70072588403, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 28/03/2019).
(TJ-RS - AC: 70072588403 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL - RESTAURAÇÃO DE AUTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 718, DO CPC - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 718, do CPC, quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado. 2. Diante da responsabilidade do ente público pelo extravio do processo, cabível sua condenação ao pagamento dos honorários, por aplicação do princípio da causalidade. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10024170053896001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 11/03/2020)”
Assim, o presente Apelo deve ser desprovido pelos motivos acima expostos.
Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.
Em razão da sucumbência recursal ora experimentada pela parte apelante, com apoio no §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba arbitrada, elevando-a para 1% (um por cento) sobre o valor fixado na sentença.”. (Id. no 197840683)

É cediço que a Ação de Restauração de Autos é um procedimento contencioso, autônomo e com rito especial, cabível quando verificado o desaparecimento dos autos, físicos ou eletrônicos, podendo ser instaurado por iniciativa de qualquer das partes, como também pelo juiz, de ofício, e pelo Ministério Público, estando previsto nos arts. 712 a 718 do Código de Processo Civil.

Aduz o art. 718 do CPC, supracitado, de que a parte que houver dado causa ao desaparecimento dos autos deverá arcar com as custas e honorários advocatícios,
in verbis
:

"Art. 718. Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer."

Segundo Humberto Theodoro Júnior, “
Provada a culpa pelo extravio, os encargos a que alude o antigo art. 1.069, hoje art. 718 do CPC, serão sempre da parte culpada, mesmo que seja ela a que tome a iniciativa de requerer a restauração, em fase da natureza dúplice da ação.
”

O inconformismo contra a decisão monocrática, que manteve a condenação dos honorários advocatícios nos autos da restauração, fundamentando a decisão no princípio da causalidade, em que pese a extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, foi identificado o responsável pelo desaparecimento dos autos, deve a parte ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade.

Nesse norte os julgados que aplicou o princípio da causalidade, vez que não ficou configurado “caso de fortuito” ou “força maior”:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. DISTRITO FEDERAL. CULPA PELO EXTRAVIO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na restauração de autos (arts. 712 a 718 do Código de Processo Civil), em matéria de custas e honorários, vigora o Princípio da Causalidade, o qual dispõe que quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas de restauração e honorários advocatícios. 2. Para que o Princípio da Causalidade seja aplicado na restauração de autos, faz-se necessário verificar se a causa restou julgada em outra demanda ou se será preciso realizar exercício de raciocínio para perquirir sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. 3. Os encargos a que alude o art. 718 do CPC serão sempre da parte culpada, ainda que dela tenha sido a iniciativa de requerer a restauração, a não ser que estejam presentes excludentes de responsabilidade, como “força maior” ou “caso fortuito”. 4. Ainda que a restauração de autos corresponda a uma nova ação e ou a um novo processo, resta indubitável que se mantém o liame deste com o processo principal. Assim, cabível é que os honorários sucumbenciais sejam calculados tendo como base o valor constante no precatório, eis que consubstancia-se valor da condenação imposta ao ente público para pagamento. Demais, disso, considerado o valor atualizado do precatório, a fixação por critério de equidade não produziria resultado destoante daquele proporcionalmente estabelecido pela sentença fustigada. 5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJ-DF 07022922720198070018 DF 0702292-27.2019.8.07.0018, Relator: CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/11/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO
RECURSAL E INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO DAS CÓPIAS DA CDA. NECESSIDADE EM SE TRATANDO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA.ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXIGIDO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO OBJETO DA RESTAURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "NA SENTENÇA DA AÇÃO DE RESTAURAÇÃO, O JUIZ DEVE ATER-SE EXCLUSIVAMENTE ÀS QUESTÕES RELATIVAS À RESTAURAÇÃO EM SI, NÃO DEVENDO FAZER QUALQUER JUÍZO DE VALOR ACERCA DA CAUSA PRINCIPAL" (RESP N. 780.390/SP, RELATOR MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 2/4/2009, DJE DE 15/4/2009.). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, ALIÁS, QUE JÁ RESTOU ENFRENTADA E REFUTADA EM RECURSO ANTERIOR INTERPOSTO NOS AUTOS."QUEM HOUVER DADO CAUSA AO DESAPARECIMENTO DOS AUTOS RESPONDERÁ PELAS CUSTAS DA RESTAURAÇÃO E PELOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, (.)" - ART. 718 DO CPC. ESTADO QUE RESTA ISENTO DO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. ART. 5o DA LEI ESTADUAL 14.634/14. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 800,00, NA FORMA DO ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - APL: 50059263220228210037 URUGUAIANA, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 20/01/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2023)"

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL E INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO DAS CÓPIAS DA CDA. NECESSIDADE EM SE TRATANDO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA.ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXIGIDO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO OBJETO DA RESTAURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "NA SENTENÇA DA AÇÃO DE RESTAURAÇÃO, O JUIZ DEVE ATER-SE EXCLUSIVAMENTE ÀS QUESTÕES RELATIVAS À RESTAURAÇÃO EM SI, NÃO DEVENDO FAZER QUALQUER JUÍZO DE VALOR ACERCA DA CAUSA PRINCIPAL" (RESP N. 780.390/SP, RELATOR MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 2/4/2009, DJE DE 15/4/2009.). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, ALIÁS, QUE JÁ RESTOU ENFRENTADA E REFUTADA EM RECURSO ANTERIOR INTERPOSTO NOS AUTOS."
QUEM HOUVER DADO CAUSA AO DESAPARECIMENTO DOS AUTOS RESPONDERÁ PELAS CUSTAS DA RESTAURAÇÃO E PELOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, (.)" - ART. 718 DO CPC. ESTADO QUE RESTA ISENTO DO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. ART. 5o DA LEI ESTADUAL 14.634/14. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 800,00, NA FORMA DO ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - APL: 50059263220228210037 URUGUAIANA, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 20/01/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2023)” (grifei)

No mesmo sentido são vastas as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, quanto a aplicabilidade do princípio da causalidade, em condenação de honorários advocatícios.
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1918923 PB 2021/0030221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)”

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Interno, para ratificar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024